Tribunal: TJMT
Processo: 1021961-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021961-02.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGANTE), WALTER CAZAROTI - CPF: 706.536.158-68 (EMBARGADO), CLARICE BARBOSA DA SILVA CAZAROTI - CPF: 249.881.828-60 (EMBARGADO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE GRIGOL - CPF: 033.342.621-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviados por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
,

em face de acordão extraído do julgamento do agravo de instrumento que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão que suspendeu qualquer ato de expropriação extrajudicial quanto ao imóvel matriculado sob o no 75.681, do 2o Serviço Notarial e Registral.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão, mais precisamente em relação à Certidão de Notificação Extrajudicial exarada pelo 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, aduzindo, ao final, que a tentativa de intimação pessoal se deu no endereço contratual informado pelo embargado.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, quedou-se inerte (ID. 84235958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões do recurso, depreende-se que o embargante defende a existência de omissão no acórdão, em relação à Certidão de Notificação Extrajudicial exarada pelo 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, aduzindo que a tentativa de intimação pessoal se deu no endereço contratual informado pelo embargado.

Contudo, sobre a questão, restou salientado no
decisum
objurgado o seguinte:

“[...]In casu, tais requisitos não restaram demonstrados pela agravante, porquanto a notificação dos devedores para a purgação da mora não foi encaminhada ao endereço constante do contrato, a teor do que estabelece o artigo 26, § 3o, Lei no 9.514/97. Frise-se que a intimação por edital é uma possibilidade limitada à hipótese de o devedor fiduciante estar em “local ignorado, incerto ou inacessível” (§ 4o do indigitado dispositivo legal).

Além disso, ao contrário do que defende a agravante, o § 3-A, do art. 26, da Lei no 9.514/97, aplicável à espécie, determina que, quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei n 13.105, de 16 de março de 2015.

Na hipótese em comento, o agravante sequer diligenciou no intuito de proceder com a intimação dos agravados no endereço residencial informado na Cédula de Crédito Bancário (ID. 63081459), porquanto, pelo que se extrai das Certidões (ID. 63081460 – Pág. 7/13
), ao invés do endereço fornecido no contrato (Rua alfenas, no 10, Residencial Alfenas, Jardim Mariana, Cuiabá/MT), a tentativa de notificação se deu na Rua Alfenas, no 2, quadra 8, Jardim Mariana, Cuiabá/MT, tanto que no campo “Observações”, constou a seguinte informação: número não localizado.

Em caso análogo, já decidiu os Tribunais Pátrios, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DECISÃO AGRAVADA EM QUE FOI INDEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE COMUNICOU A EXISTÊNCIA DE LEILÃO DO IMÓVEL. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. EMAIL ENVIADO PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA A RESPEITO DA DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 27, § 2o-B, DA LEI 9.541/97. PERMANÊNCIA DA AGRAVANTE NO IMÓVEL ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO.” (TJPR - AI: 00474306320198160000 PR 0047430-63.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 29/06/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PURGA DA MORA. ARREMATAÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DA ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL: No caso dos autos, os devedores não foram intimados pessoalmente para a purga da mora. A instituição financeira possuía ciência do endereço dos mutuários, pois ele consta do próprio contrato de compra e venda, ao passo que no endereço para o qual foram remetidas as notificações, o autor não foi regularmente intimado. Assim, consolidada a propriedade e alienado o imóvel sem a correta intimação dos autores, há violação ao procedimento disposto nos artigos 26, § 7o e 27 da Lei 9.514/97. ÔNUS SUCUMBENCIAL: Inviável conferir aos autores o ônus da sucumbência, pois foram os vencedores da ação. APELO DOS AUTORES. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO: Razão assiste aos autores, pois a verba honorária fixada na sentença (R$ 2.000,00) não se coaduna com o disposto no § 2o, do art. 85, a qual permite a fixação sobre o valo da causa. Apelo provido para majorar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, a ser pago aos procuradores dos autores na proporção fixada na sentença. Considerado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do labor do advogado da parte. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador dos autores majorados. Aplicação do art. 85, § 11o, do CPC/15. Pagamento da honorária recursal de inteira responsabilidade da ré apelante. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ MARIA CRISTINA. DERAM PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES.” (Apelação Cível No 70078303930, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 25/10/2018). (Destaquei)

Nesse contexto, em juízo perfunctório e não exauriente, vislumbra-se que a probabilidade do direito alegado milita em favor dos autores/agravados, consubstanciada nos aparentes vícios do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade (prematuridade da intimação por edital sem esgotamento da possibilidade de localização dos devedores), bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, não atendida a exigência descrita para promover a alienação do imóvel em leilão extrajudicial, imperiosa a manutenção da decisão que suspendeu dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel e demais atos subsequentes, por falta de intimação pessoal.”
(ID. 71396998)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pelo embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

A pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021